Tribunal: STF
Processo: HC 218093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  744.234/SP



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 73 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 847 dias-multa, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 2.º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa); 158, § 1º, por 7 vezes, do Código Penal (extorsão qualificada); e 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. No julgamento do Habeas Corpus nº 187.035/SP, a Primeira Turma, em 06/04/2021, deferiu a ordem, anulando, a partir da audiência de instrução, o processo-crime, por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal. Ao cumprir a decisão, o Juízo de origem renovou o ato.



    4. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça buscando a declaração de nulidade de decisões pelas quais autorizadas interceptações telefônicas. A ordem foi denegada.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem, seguindo-se a protocolação do citado agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos das decisões pelas quais determinadas interceptações telefônicas. Dizem não atendidos os requistos previstos na Lei nº 9.296, de 1996. Apontam violação ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, afirmando que o Tribunal deixou, sem justificativa, de apreciar pedido acerca da matéria, o que tem impedido a defesa de acionar as instâncias superiores.



    7. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca seja determinado à 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP a apreciação da matéria versada no Habeas Corpus nº 2014728-46.2022.8.26.0000. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. De início, importante destacar que a suspensão do processo-crime é medida a ser eventualmente adotada em caráter excepcional, diante, por exemplo, da verificação de situações de nulidade manifesta.



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Tribunal de Justiça, embora não tenha apreciado a matéria alusiva às interceptações telefônicas, não desrespeitou o princípio da inafastabilidade jurisdicional, pois justificou adequadamente a postura, a partir das seguintes razões:



    "No caso dos autos, a mera leitura dos HCs supramencionados deixa claro que o que se pretende é uma análise detalhada, exauriente e qualitativa das provas amealhadas ao longo da marcha processual, o que, como dito, não se admite em HC. 



    Há de se destacar a especial complexidade do processo em questão (perto de atingir a marca de 20.000 páginas), e que, bem ou mal, apesar de todos os percalços, encontra-se com a instrução encerrada e em fase de alegações finais, momento adequado para que o impetrante discuta, com a profundidade necessária, o mérito e o processo. 



    Ainda assim, caso o pleito não seja acolhido pelo juízo impetrado, nada impede que o impetrante, após a prolação da sentença, renove seu inconformismo através do recurso de apelação. 



    E conforme destacado pela PGJ em seu parecer (fls. 1274/1277 do HC de n. 2014728-46.2022), a defesa deixou de alegar as supostas nulidades em diversas oportunidades que teve antes da impetração destes habeas corpus, o que caracterizaria a chamada nulidade de algibeira: 



    (...) Cumpre acrescentar que, ao ofertar defesa prévia a fls. 8412/8416 (origem), por advogado constituído (fls. 8506/8507, origem), nenhuma irregularidade quanto às interceptações telefônicas foi suscitada, de forma que a matéria claramente se tornou preclusa para a Defesa. Além disso, ao que se colhe na r. decisão de fls. 8664/8667 (origem), que recebeu definitivamente a denúncia, rechaçando prejudiciais arguidas pelos acusados em defesa prévia, a matéria não chegou a ser objeto de exame em primeiro grau de jurisdição, de modo a abrir oportunidade do seu exame por essa Egrégia Câmara. (...) Veja-se, também, que na manifestação de fls. 12531/12570 (origem) na qual se alegou deficiência na atuação do defensor constituído que subscreveu a resposta à acusação também nada foi arguido sobre o possível vício na forma como realizadas as interceptações telefônicas. Por último, na petição de fls. 18463/18496 (origem), protocolada depois da renovação da instrução processual, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a nulidade da prova resultante das interceptações telefônicas também não foi apontada, o que evidencia a preclusão do tema que se pretende discutir nesta via imprópria do habeas corpus. O certo é que as interceptações das comunicações telefônicas e de dados foi autorizada judicialmente a fls. 282/284, dos autos de n. 0011390-48.2016.8.26.0602, em apenso, e só veio a ser objeto de impugnação, pelo paciente, no presente habeas corpus (fls. 330/376 dos referidos autos).” (e-doc. 3, p. 6-7).



    10. Por sua vez, o STJ, tal como o Tribunal de origem, deixou de examinar as teses defensivas, assentando:



    “Não conheci do habeas corpus, monocraticamente, porque, do que se tem notícia nos autos, a dinâmica processual ocorreu da seguinte maneira: a Defesa, após obter anulação da sentença condenatória no Supremo Tribunal Federal, e já na fase de alegações finais, após reproduzida a instrução, impetrou habeas corpus no Tribunal Estadual aduzindo a ilegalidade da prova com interceptação telefônica por deficiência na decisão que a deferiu a quebra do sigilo telemático. 



    Verifico que a alegada nulidade arguida pela Defesa, em razão da flagrante inidoneidade das decisões que deferiram a interceptação telefônica de diversas pessoas, requeridas pela Autoridade Policial, dentre elas, o Paciente, não foi apreciada, no mérito, pelo Tribunal Bandeirante, que entendeu necessária uma análise detalhada, exauriente e qualitativa das provas amealhadas ao longo da marcha processual, o que não se admite na via eleita, para o deslinde da questão. 



    Frise-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito desta Corte "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (HC 288.978/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/05/2018). 



    Assim, afigura-se absolutamente descabido que esta Corte antecipe-se na análise do mérito da aventada nulidade, em sobreposição ao necessário exame a ser feito pelo Juiz natural da causa e, eventualmente, pelo Tribunal local. Mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ademais, nada indica se estar diante de flagrante ilegalidade a recomendar a concessão da ordem de ofício, providência que apenas se mostra possível quando constatada, primo ictu oculi, a presença de constrangimento ilegal, não verificado no caso em exame. (...)



     E, ao contrário do que afirma o Agravante, não houve determinação de que o Tribunal de origem apreciasse o mérito do habeas corpus porque, como bem ressaltou o julgado impugnado, agora, eventuais teses concernentes à prova devem ser suscitadas em alegações finais, onde o Magistrado de primeiro grau, competente para a análise da questão, poderá apreciar, em juízo exauriente, os elementos probatórios carreados aos autos, inclusive os obtidos com a interceptação telefônica, a qual não se sabe sequer se serão utilizados em caso de nova condenação.” (e-doc. 10, p. 4-8).



    11. Assim, percebe-se que a defesa buscou se insurgir diretamente na segunda instância em face dos atos mediante os quais deferidas e prorrogadas interceptações telefônicas. Estando o processo em curso na primeira instância, cumpre à defesa, primeiramente, lançar mão dos meios de defesa ordinários (resposta à acusação e alegações finais), para só então, após o crivo do Juízo de primeiro grau competente, submeter a questão às instâncias superiores. É compreensível a inquietude da defesa, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    12. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006 ).



    13. Ausente apreciação da matéria posta nesta impetração pelo Juízo a quo, Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, pretende-se, em última análise, submeter a matéria acerca da captação de diálogos telefônicos diretamente a este Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator